Tribunal: TJSP
Processo: 1000202-64.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000202-64.2017.8.26.0001
Registro: 2020.0000160319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000202-64.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DAYSE DE AGUIAR SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000202-64.2017.8.26.0001
VOTO No 36.666
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 6aVARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DE SANTANA
APELANTE: DAYSE DE AGUIAR SANTOS
APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO GISLAINE MARIA DE OLIVEIRA
CONRADO
EMENTA:
NEGÓCIO FIDUCIÁRIO. Aquisição de bem imóvel.
Inadimplência de compradora. Consolidação da
propriedade, favorecendo credor, fiduciário. Ação de
reintegração de posse. Juízo de procedência. Apelo da
ré. Desprovimento.
VOTO No 36.666
RELATÓRIO
Direitos relacionados à aquisição de bem
imóvel, ação de reintegração de posse julgada procedente pela
sentença de fls. 382/388, apela a ré, com matéria preliminar
(cerceamento de defesa). No mérito, bate-se pela inversão de
resultado.
Resposta recursal, a fls. 412/434.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000202-64.2017.8.26.0001
VOTO No 36.666
3
Matéria
de
direito,
a
admitir
ilustração
documental, suficiente nos autos, não havia porque delongar o
procedimento.
Ultimado
procedimento
de
execução
extrajudicial, consolidada a propriedade do bem, em favor de credor,
fiduciário (fls. 57/61), sem qualquer gesto elisivo da devedora
(purgação da mora), mesmo em etapa expropriatória, com leilões
negativos (fls. 65/66), em tais contornos, a reintegração da posse fez-
se corolário lógico.
Arbitramento de valores, a título de taxa de
ocupação, devidos pela devedora, desde a consolidação da
propriedade até efetiva desocupação, a disciplina adotada, à base de
um por cento do valor do imóvel, cmpre previsão do artigo 37-A, caput,
da Lei 9.514/97.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator